Tribunal: TCU
Processo: 022.724/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objetivo apoiar o projeto Formando Jovens Campeões.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados por força do Termo de Compromisso/S LIE 1510984-41, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Clemente Arrudão (XXX.857.648-XX) e da Associação Paulista de Esportes, Cultura e Educação - Apece (09.558.015/0001-44), condenando-os ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/6/2017 173.189,89 Débito 9/2/2018 1.254,80 Crédito 9.2. aplicar ao sr. Clemente Arrudão (XXX.857.648-XX) e à Associação Paulista de Esportes, Cultura e Educação - Apece (09.558.015/0001-44) multa individual no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial do Esporte.